Tribunal: TJPA
Processo: 0812210-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812210-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO BRITO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME CAUTELAR. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em sete anos de reclusão, regime semiaberto, e manutenção da prisão preventiva. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus é meio adequado para rediscutir dosimetria da pena e aplicação do tráfico privilegiado; (ii) se estão presentes fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória em regime semiaberto e se é necessária a compatibilização do regime cautelar com a condenação.

III. Razões de decidir

O habeas corpus não comporta discussão sobre dosimetria da pena e aplicação do tráfico privilegiado, por demandar reexame de provas e matéria própria de apelação, já interposta.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando materialidade, autoria e risco à ordem pública, com base na variedade de drogas, utensílios para comercialização e arma de fogo.

Jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a manutenção da prisão preventiva em casos de condenação ao regime semiaberto, desde que persistam os requisitos do art. 312 do CPP e haja fundamentação idônea.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

Necessidade de se observar a compatibilização entre o regime cautelar e o regime fixado na sentença, assegurando direitos e evitando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Admite-se a manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada a necessidade cautelar, com compatibilização entre o regime cautelar e o regime fixado na condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 187.634/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023;
STJ, HC 562.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJe 08.05.2025; STF, HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito da parte conhecida, pela
denegação
da ordem. E,
de ofício
determinada a compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto imposta na condenação,
nos termos do voto do relator.

26ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Geovane Oliveira Gomes, OAB/PA nº 26.556
em favor de
MAURÍCIO BRITO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o juízo
1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA
, nos autos do processo nº 0804556-51.2025.8.14.0040.

O impetrante relata que o paciente está preso desde o dia 19/03/2025, após prisão em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Após sobreveio sentença condenatória, fixando pena em 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, afastando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que haveria indícios de dedicação a atividades criminosas, com base na posse da arma de fogo e no acondicionamento da droga. Ainda, foi mantida a prisão preventiva com base na gravidade abstrata da conduta e na suposta necessidade de garantia da ordem pública.

Argumenta que a quantidade ínfima de drogas apreendidas não justifica a elevação da pena base nem o afastamento do tráfico privilegiado, ainda mais diante da ausência de qualquer denúncia por organização criminosa ou associação para o tráfico.

Defende que a posse de pequena quantidade de droga e a ausência de outros elementos que indiquem dedicação habitual ao crime são suficientes para aplicação da causa de diminuição no grau máximo (2/3), devendo, portanto, a pena ser redimensionada para patamar compatível com o regime aberto, substituível por penas restritivas de direitos.

E, além disso, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade profissional formal (atuando como soldador) e vínculo familiar sólido, tendo uma filha de três anos.

Quanto à prisão preventiva, sustenta que a decisão está desprovida de fundamentação concreta, violando o princípio da presunção de inocência e contrariando os critérios do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que a custódia foi mantida exclusivamente com base na gravidade do delito e na presunção de periculosidade, sem análise das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam plenamente suficientes no caso concreto.

Requer, liminarmente, a soltura do paciente, com expedição do respectivo alvará. No mérito, a confirmação da liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas. Requer ainda o recálculo da pena com reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, no grau máximo, possibilitando a fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Por fim, pleiteia-se a intimação para apresentação de sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27679917, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27848901.

Em parecer de Num. 28328701, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

1-

DA PARTE

NÃO CONHECIDA

Em relação ao pleito de reforma da sentença quanto à dosimetria da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado, a via do habeas corpus não se mostra adequada para a análise das questões. Tais matérias, referentes ao mérito da condenação e dosimetria, demandam dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência reservada ao recurso de apelação, já interposto.

E, cumpre observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões e a inadmissibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal, consoante orientação consolidada do STF e do STJ.

Diante do exposto
não conheço
do
habeas corpus
nestes pontos.

2-

DA PARTE

CONHECIDA

A questão meritória diz respeito à possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2025 e teve sua prisão homologada e convertida em preventiva pelo juízo em audiência de custódia, datada em 21/03/2025, nos seguintes termos:

“(...)

Verifico que estão presentes os requisitos formais uma vez que foram ouvidos, no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e os conduzidos; estando o documento devidamente assinado por todos. Houve, ainda, a expedição da nota de culpa assinada dentro do prazo legal e observância dos direitos constitucionais assegurados ao investigado. No que se refere ao requisito material, entendo está presente também, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, III, do CPP e comunicada ao Juízo no prazo legal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

(...)

II- A análise dos autos revela circunstâncias de elevada gravidade, que justificam a decretação da prisão preventiva do indiciado. Com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados. O art. 310, II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, que exige a demonstração da prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. No caso concreto, há elementos robustos que justificam a manutenção da prisão do flagranteado. O crime de tráfico de drogas é reconhecidamente de alto potencial ofensivo, e exige resposta firme do Poder Judiciário para a preservação da ordem pública. A disseminação de entorpecentes representa um grave fator de incremento da criminalidade, fomentando delitos acessórios, como furtos, roubos e homicídios, comprometendo seriamente a segurança da coletividade. Além disso, a variedade de drogas apreendidas, os utensílios tais como balanças, uma arma de fogo, aliada às circunstâncias da prisão, afasta a tese de mero usuário e revela possível envolvimento do flagranteado na atividade criminosa de forma habitual, tornando necessária a segregação cautelar como meio de evitar a reiteração delitiva. Portanto, não há qualquer alternativa viável à decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do indiciado comprometeria não apenas a ordem pública, mas também a integridade da investigação e a aplicação da lei penal. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial da conduzida em PRISÃO PREVENTIVA.” (Num. 27653703)

Na sentença condenatória o juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por permanecerem presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentando que:

“(...)

VII – Em relação à situação processual do réu, entendo pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, considerando que foi condenado ao cumprimento de pena em regime SEMIABERTO, além do fato de que foi considerado que se dedica à atividade ilícita, demonstrando alta periculosidade do agente, sendo imperioso manter a ordem pública. Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização. Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado ao objetivo da prevenção especial da sanção penal. Nessa esteira, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURICIO BRITO DA SILVA.” (Num. 27653706)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, a partir das investigações realizadas pela autoridade policial.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da decretação da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreta do crime, considerando a variedade de drogas apreendidas, os utensílios tais como balanças, uma arma de fogo, aliada às circunstâncias da prisão.

Posteriormente a
prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença, ao fundamento de que subsistem a necessidade de garantia da ordem pública, eis que após instrução criminal ficou demonstrado que o paciente se dedica à atividade ilícita.

Cumpre salientar que o ato tido como coator reverbera o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tendo o paciente “
permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (STJ -
AgRg no RHC n. 187.634/MS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 18/12/2023)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a fixação de regime semiaberto não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando persistentes os motivos autorizadores da cautelaridade, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STJ - HC 562.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/03/2020).

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica a afirmar que “A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória” (STJ - AgRg no HC: 983738 SC 2025/0059808-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025) e desde que compatibilizada com o regime carcerário do título prisional antes do trânsito em julgado (STJ - AgRg no HC n. 687.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/09/2021).

E no mesmo sentido, a 1ª Turma do STF “
tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
" (STF -
HC 239.692
-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024).

Assim, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva nos casos de condenação em regime semiaberto quando configurado os requisitos art. 312, do CPP, devendo se observar a necessidade de compatibilização entre o regime cautelar e o regime fixado em sentença.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025